Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-40.2008.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004106-40.2008.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO VALE DAS ACÁCIAS RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, ambos interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CONEXÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. FAZENDA MACHADINHOS. NÚCLEO RURAL DE SOBRADINHO II. CONDOMÍNIO VALE DAS ACÁCIAS. RETIRADA DE CERCA E DE PLACAS. MELHOR POSSE E TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu contra a sentença proferida em ação de manutenção de posse, a qual foi julgada procedente para determinar a reintegração e manutenção da posse afirmada pelo autor sobre o imóvel mencionado na inicial e condenar a parte ré à obrigação de ressarcir os custos da reposição da cerca que removeu. 2. A controvérsia recursal versa sobre as preliminares de nulidade de sentença e, no mérito, a prova do preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse, tais como a delimitação da área, a posse do terreno exercida pelo apelado autor e o alegado esbulho praticado pelo apelante. 3. Em que pese o julgamento simultâneo da ação possessória e da ação de usucapião seja recomendável, não se faz obrigatório, na medida em que a presente ação de manutenção da posse não depende da definição de título em favor do autor turbado, haja vista que o requisito da presente ação se satisfaz com a prova da posse, da turbação e da perda ou continuação dessa posse. 3.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade" (AgInt no REsp 1.602.941/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017). 3.2. Inexistente a prejudicialidade entre a ação possessória e a ação de usucapião, não é obrigatório julgamento simultâneo das ações. 3.3. A revogação da decisão que decretou a conexão entre as ações não torna nula sentença quando a parte não demonstra prejuízo. 3.4. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. 4. De acordo com o art. 561 do CPC, em ações de manutenção de posse compete ao autor comprovar: a) a posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse. 4.1. Para a proteção possessória é indiferente a discussão sobre a propriedade, nos termos do art. 557 do CPC. 4.2. O art. 1.196 do Código Civil estabelece que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 5. Extrai-se dos autos a presença dos três requisitos na manutenção da posse pelo autor: i) o autor comprovou exercer a posse sobre o imóvel desde o ano de 2001; ii) o autor comprovou os atos de turbação a partir da remoção da cerca pelo condomínio réu com os boletins de ocorrência lavrados em outubro/2007 e maio/2024 e pela confissão do próprio réu, que afirma ter a propriedade da área turbada, embora não tenha apresentado prova idônea da titularidade do terreno; e iii) embora continuamente turbada pelo réu, a posse do autor sobre o imóvel. 5.1. Presentes os elementos que comprovam a melhor posse do autor, a turbação da área pelo condomínio réu no momento do ajuizamento da ação e na atualidade e a continuação da posse, deve ser mantida a sentença julgou procedente o pedido autoral de manutenção da posse no imóvel sob litígio. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 447, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do acórdão vergastado, ao argumento de ser nula a prova testemunhal, vez que a testemunha possuía interesse direto no resultado da causa, porquanto patrocinada por seu filho; b) artigos 1.239 do Código Civil, e 191 da Constituição Federal, afirmando desrespeito a conexão dos presentes autos com a ação de usucapião, pugnando pelo julgamento simultâneo, ao argumento de que o pedido de usucapião pode ter reflexos diretos nestes autos. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, aponta divergência jurisprudencial quanto à nulidade da decisão que revogou a conexão entre as demandas e dos atos processuais subsequentes, vez que não publicada e não aberto prazo para recurso. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e de desrespeito aos princípios da publicidade dos atos, da ampla defesa, do contraditório, e da vedação à decisão surpresa. Ainda sem indicar qualquer dispositivo legal violado, discorre acerca da ilegitimidade ativa do recorrido, da ausência de intimação da Terracap e da área vindicada ser classificada como pública. Em sede de recurso extraordinário, repisa os argumentos do especial, apontando vilipêndio aos mesmos dispositivos legais. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração da conduta do advogado da parte recorrida, bem como atribuição de efeito suspensivo aos recursos, a fixação de honorários recursais e a condenação do recorrido ao pagamento de custas e multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça formulado no corpo do recurso, revogo a certidão de ID 69002949. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 447, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.239 do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: As ações foram reputadas conexas e reunidas pelo Juízo de origem em 04/11/2019, com base nos §§1o e 3o do art. 55 do CPC, objetivando evitar eventuais decisões contraditórias, tumulto processual ou desperdício de energia processual. Todavia, devido ao lapso temporal da presente ação, o magistrado de primeiro grau decidiu realizar o julgamento apartado das ações, sobretudo em vista de a ação de usucapião ainda demandar instrução probatória, ao passo que a ação de manutenção de posse já se encontrava devidamente instruída. Nas razões de apelo, o Apelante Réu alega que a sentença não respeitou a conexão dos presentes autos com a ação de usucapião n. 0004258-88.2008.8.07.0006, em que se exige o julgamento simultâneo, sustentando que o pedido de usucapião pode ter reflexos diretos nestes autos, pois são requeridos 106 hectares sem justo título e boa-fé e sem comprovação de que o réu utiliza a terra para cumprir sua função social ou posse efetiva. Em que pese o julgamento simultâneo seja recomendável, não se faz obrigatório, na medida em que a presente ação de manutenção da posse não depende da definição de título em favor do Autor esbulhado, haja vista que o requisito da presente ação se satisfaz com a prova da posse, da turbação e da perda ou a continuidade dessa posse após a turbação. Assim, não é imprescindível ao mantenedor a constituição de justo título, o que afasta a prejudicialidade entre as ações (ID 67344805 - Pág. 8). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 191 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto às demais teses recursais, o recurso especial tampouco merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar corretamente o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso extraordinário não poderia ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Outrossim, descaberia o prosseguimento do extraordinário quanto ao vilipêndio ao artigo 191 da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Quanto às demais alegações, o recurso extraordinário também não reuniria condições de trânsito. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Ademais, no que tange à afronta aos artigos 447, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e 1.239 do Código Civil, é entendimento da Corte Suprema “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro ainda o requerimento de remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, diante da manifestação exarada no ID 62958199. Ademais, eventual nulidade das provas produzidas nos autos é matéria atinente ao mérito do recurso, sem reflexos, a princípio, na seara criminal. Outrossim, não vislumbro situação descrita no processo apta a justificar a expedição de ofício à OAB, para apuração de eventual conduta ético-disciplinar. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas e de multa por litigância de má-fé, se tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002